Tribunal: TJSP
Processo: 1000974-19.2025.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
CANCELAMENTO DE VOO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais devido a atraso de voo - A ré alega que o atraso foi por problemas técnicos imprevisíveis e que prestou a devida assistência, reacomodando a autora em voo no mesmo dia, com atraso de 7

Ementa:

CANCELAMENTO DE VOO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais devido a atraso de voo - A ré alega que o atraso foi por problemas técnicos imprevisíveis e que prestou a devida assistência, reacomodando a autora em voo no mesmo dia, com atraso de 7 horas - A questão em discussão consiste em verificar a configuração dos danos morais decorrentes da falha na prestação dos serviços de transporte aéreo - O dano moral não é presumido em caso de atraso de voo, devendo ser comprovada a lesão extrapatrimonial sofrida - No caso, não houve comprovação de transtornos significativos ou deficiência na assistência prestada pela ré - O simples atraso de voo, sem comprovação de danos significativos, não configura dano moral indenizável - Ação a ser julgada improcedente, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa – Sentença reformada. RECURSO PROVIDO